Tribunal: TJBA
Processo: 8062735-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062735-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALQUIRIA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HORACIO JOSE DE SOUZA SANTOS FILHO

10

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU/TRSD. PROTOCOLO DE EXECUÇÕES FISCAIS EM LOTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A CDA OBJETO DO FEITO EXECUTIVO ORIGINÁRIO SE ENCONTRAVA PLASMADA PELA EFICÁCIA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 99/2017. AJUIZAMENTO APÓS O LUSTRO EXTINTIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ASSERTIVIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão controvertida orbita em torno da discussão a respeito da existência de provas que permitam concluir que a CDA objeto do processo executivo de origem se encontra alcançada pela eficácia do Termo de Cooperação Técnica nº 99/2017, que estabeleceu procedimento próprio de recepção de execuções fiscais ajuizadas em lote.

2. Conforme já ressaltado na decisão que apreciou o requerimento de atribuição de efeito suspensivo (ID 93013926), o agravante busca reformar a decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao IPTU/TRSD do exercício de 2014, ao argumento que a execução fiscal teria sido ajuizada em 19/12/2017, por meio de protocolo em lote no âmbito do Termo de Cooperação Técnica nº 99/2017, firmado entre o Município de Camaçari e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo administrativo TJ-ADM-2017/65119.

3. Acontece que, diante dos elementos probatórios que dos autos constam, melhor razão não assiste à argumentação da parte agravante, seja porque deixou de comprovar que a CDA específica objeto da execução originária foi efetivamente incluída no alegado lote (processo administrativo TJ-ADM-2017/6511) de mais de 50.000 execuções fiscais que deveriam ser protocoladas por meio de mídia em 2017, seja porque o processo de origem foi protocolado e distribuído eletronicamente e de forma direta em 02/10/2019, a dizer, o processo foi deflagrado através de procedimento diverso daquele alegado, razão pela qual é possível concluir que não há elementos aptos a comprovar que a CDA exequenda se encontra plasmada pela eficácia do Termo de Cooperação Técnica nº 99/2017.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA